Tribunal: STF
Processo: RE 92258
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. HONORARIOS DE
ADVOGADO. INCIDEM SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS,
CONFORME ORIENTAÇÃO DO STF. INAPLICABILIDADE DO PAR 5 DO ART. 20 DO
CPC, POR SE TRATAR, NO CASO, DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.